Tribunal: TJPA
Processo: 0840575-59.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840575-59.2019.8.14.0301

APELANTE: FARNESIO VIEIRA DA SILVA

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. EXME MÉDICO EM NOMO DE TERCEIRO. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DO EXAME APÓS O PRAZO ESTIPULADO EM EDITAL. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO LABORATÓRIO
RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO EXAME. AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDA APTA A DEMONSTRAR O DIREITO DO IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso destes autos, do cotejo das razões expostas e documentos coligidos, não vislumbro violação a direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora. Em verdade, o apelante solicita permissão para apresentar exame médico em seu nome, fora do período disposto no edital, já que, no documento por ele apresentado, constou o nome de outra pessoa, mesmo depois do prazo marcado no instrumento convocatório.

2.

Ora, o próprio autor relata ter apresentado os exames solicitados e que um dos resultados estava em nome de terceiro, por suposto equívoco do laboratório responsável pela realização do exame, tendo, portanto, sido declarado INAPTO pela comissão, não aceitando que o exame fosse apresentado em outra oportunidade.

3.

Ainda, o Apelante junta aos autos declaração do laboratório, atestando que a conferência dos exames foi feita na presença do próprio paciente, ora apelante. Não há nos autos qualquer comprovação de que, de fato, o laboratório responsável pela realização do exame é o verdadeiro responsável pelo equívoco no documento.

4.

Destaco que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

5.

Assim, compulsando os autos,
resta evidente que o apelante não demonstra mediante prova inequívoca a alegação de que houve ilegalidade no indeferimento na dilação de prazo para apresentar exame médico em seu nome, o que vai de encontro com o disposto no edital do concurso, sendo inviável em sede de mandado de segurança que se admite instrução probatória, devendo o direito líquido e certo ser demonstrado de plano, o que afasta a liquidez e a certeza do direito alegado.

6.

Portanto, após detida análise dos autos, conclui-se, por conseguinte, que não há comprovação de direito líquido e certo a ser protegido por essa via mandamental, pressuposto imprescindível para o processamento do Mandado de Segurança, conforme dispõe o art. 1º, da Lei n.º 12.016/09, haja vista que a impetrante não se desincumbiu do seu ônus, qual seja, apresentar provas pré-constituídas capazes de comprovar a existência do direito pleiteado.

7.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FARNESIO VIEIRA DA SILVA DINIZ
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a segurança pleiteada contra ato supostamente ilegal praticado pela FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.

Em síntese, o autor alega em sua inicial que teria sido injustamente eliminado do concurso público para provimento de vagas ao cargo de Perito Criminal, da área da física, pois, apesar de regularmente aprovado nas provas escritas, não teria sido convocado para a avaliação física, em razão de ter sido considerado inapto no exame médico, por ter juntado exames com o nome de outra pessoa, por equívoco do laboratório onde o exame foi realizado.

Após o trâmite processual, o Juízo a quo proferiu sentença (ID. 17044620), extinguindo o feito, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Diante do que consta nos autos, INDEFIRO O PEDIDO DA INICIAL E DENEGO A SEGURANÇA em favor do impetrante FARNESIO VIEIRA DA SILVA DINIZ, convalidando os efeitos da liminar, determinar que a autoridade coatora FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.

Sem custas, sem honorários.

Extingo a presente ação com julgamento do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

PRIC.

Irresignado, o apelante interpôs o recurso de Apelação em ID. 17044622, argumentando, em suma que o erro deve ser imputado ao laboratório que realizou os exames e trocou os nomes, além de que o Juízo a quo teria agido em error in procedendo ao indeferir o requerimento de intimação da Autoridade Impetrada para juntar aos autos a ata de registro da entrega do documento médico.

Por fim, acredita que a sua eliminação é desprovida de razoabilidade haja vista que a banca examinadora confessou ter ciência de que houve equívoco na entrega do exame, não podendo o impetrante ter identificado, haja vista que o protocolo do laboratório exige a entrega do envelope lacrado, bem como teria sido provado, na fase recursal, que o exame, realizado no prazo estipulado no edital, atendeu aos critérios de aprovação do concurso.

A Apelada apresentou contrarrazões em ID.

17044625.

Os autos foram recebidos apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID.

20218308.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

DO MÉRITO.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que extinguiu o feito, denegando a segurança pleiteada.

Pois bem. Ao compulsar detalhadamente os autos, entendo que a sentença não carece de reforma, pelos motivos que passo a tecer a seguir.

O mandado de segurança reclama a existência de direito líquido e certo violado ou justo receio de sofrê-lo por parte de autoridade. A ofensa ou justo receio de violação ao direito do impetrante, consubstanciados por ato abusivo ou ilegal de autoridade, devem ser demonstrados de imediato, porquanto incabível dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

No caso destes autos, do cotejo das razões expostas e documentos coligidos, não vislumbro violação a direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora.

Em verdade, o apelante solicita permissão para apresentar exame médico em seu nome, fora do período disposto no edital, já que, no documento por ele apresentado, constou o nome de outra pessoa, mesmo depois do prazo marcado no instrumento convocatório.

Ora, o próprio autor relata ter apresentado os exames solicitados e que um dos resultados estava em nome de terceiro, por suposto equívoco do laboratório responsável pela realização do exame, tendo, portanto, sido declarado INAPTO pela comissão, não aceitando que o exame fosse apresentado em outra oportunidade.

Veja, o apelante confessa que entregou os documentos em desconformidade com as exigências do edital do concurso público pretendido sem os ter conferido apropriadamente.

Ainda, o Apelante junta aos autos declaração do laboratório (ID. 1704458), atestando que a conferência dos exames foi feita na presença do próprio paciente, ora apelante.

Não há nos autos qualquer comprovação de que, de fato, o laboratório responsável pela realização do exame é o verdadeiro responsável pelo equívoco no documento.

Dessa forma, é evidente que os documentos apresentados estão em contrariedade com as alegações realizadas na inicial, o que, diante da ausência de comprovação, afasta a existência de direito líquido e certo.

Nesse caso, em se tratando de Mandado de Segurança, cumpre ressaltar, em princípio, o conceito de mandado de segurança:

“O mandado de segurança é uma ação constitucional de rito próprio sumaríssimo, destinada a proteger direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato praticado ilegalmente ou com abuso de poder, concedendo-se a ordem para que o coator cesse imediatamente a ameaça ou a violação”. (Carlos Alberto Direito, Manual do Mandado de Segurança)

“Dado seu embasamento direto na Carta Magna, preferimos, em sentido mais técnico e preciso, considerar este uma ação judicial constitucional, da mesma forma que mais modernamente tem entendido a doutrina para espécies semelhantes, como a ação popular, o mandado de injunção, o habeas corpus e o habeas data”. (Edmir Netto Araújo, Mandado de Segurança e autoridade coatora).

"É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais". (HELY LOPES MEIRELES, Mandado de Segurança).

Destaco que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Como se sabe, o Mandado de Segurança precisa de direito prima facie, porquanto não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária.

Com efeito, o Mandado de Segurança possui fundamento constitucional, assim como, é disciplinado pela Lei n° 12.016/2009. In verbis:

Art. 5º, LXIX, CF/88:
conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."

Art. 1º, Lei n° 12.016/2009:
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É da essência do mandamus a característica de somente admitir prova literal pré-constituída, aquela que resulta de fato certo, que é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco, o que não ocorreu no presente caso.

Corroborando com o alegado, segue entendimento desta E. Corte de Justiça:

EMENTA PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDAAPTA A DEMONSTRAR O DIREITO DO IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.1.

Ausência de provas pré-constituídas de que os impetrantes possuam direito a percepção de complemento salarial. Não há comprovação de que ainda desempenhem a mesma função anterior de técnico
.2.

Os impetrantes são concursados de nível médio e pretendem perceber complementação salarial condizente com a função de técnico, que afronta a súmula vinculante nº 43, conquanto não prestaram concurso público de nível superior. Vedada a majoração de salário e de função com ausência de concurso público. Não configurado direito líquido e certo.3.
Configurada necessidade de dilação probatória, não é cabível Mandado de Segurança. Configurada ausência de direito líquido e certo. Mantida sentença de primeiro grau que denegou a segurança
.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0002091-23.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2017 )

PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENCIA DE PROVA PRECONSTITUIDA PARA PROVAR O DIREITO DA IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERT
O. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO A UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000639-10.2012.8.14.0009 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019)

Assim, compulsando os autos, resta evidente que o apelante não demonstra mediante prova inequívoca a alegação de que houve ilegalidade no indeferimento na dilação de prazo para apresentar exame médico em seu nome, o que vai de encontro com o disposto no edital do concurso, sendo inviável em sede de mandado de segurança que se admite instrução probatória, devendo o direito líquido e certo ser demonstrado de plano, o que afasta a liquidez e a certeza do direito alegado.

Como é cediço, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para a concessão da segurança, com amparo em fatos incontroversos e mediante prova inequívoca, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante deve comprovar de forma sumária os fatos e o direito alegado.

Vale consignar que a pretendida intimação da autoridade coatora para juntar a ata de registro de entrega de documentos médicos, apesar de encontrar respaldo na Lei nº 12.016/2009 (Lei do mandado de segurança), não mudaria em nada o improvimento deste recurso, diante da confissão do apelante de que houve juntada de documento com dados equivocados. Portanto, cabia ao candidato, por óbvio, conferir a sua documentação, verificando se esta estava de acordo com o exigido no edital do concurso prestado, antes de entregá-la ao organizador do certame.

Assim, denota-se que o impetrante não comprovou o seu direito líquido e certo e, portanto, não faz jus a concessão da segurança pleiteada.

Assim sendo, considerando o entendimento da jurisprudência pátria e que os documentos acostados à inicial, afirma-se que os fatos,

provas e pedidos não estão em conformidade com a via estreita do mandado de segurança, uma vez que necessita de apresentação de provas pré-constituídas e de delimitação das autoridades coatoras e atos praticados.

Portanto, após detida análise dos autos, conclui-se, por conseguinte, que não há comprovação de direito líquido e certo a ser protegido por essa via mandamental, pressuposto imprescindível para o processamento do Mandado de Segurança, conforme dispõe o art. 1º, da Lei n.º 12.016/09, haja vista que o impetrante não se desincumbiu do seu ônus, qual seja, apresentar provas pré-constituídas capazes de comprovar a existência do direito pleiteado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau, tendo em vista a ausência de provas pré-constituídas em Mandado de Segurança, conforme os fundamentos lançados no voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024